Tribunal: TJDFT
Processo: 0727922-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DUAS DECISÕES. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO SUBSTANCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR PROTELATÓRIOS. EXTINÇÃO POR COMPENSAÇÃO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, § 1o, DO CPC. DESCABIMENTO.
1. Configura erro de procedimento a decisão que deixa de fixar honorários de sucumbência em desfavor da parte exequente sobre o excesso de execução, após desdobrar a análise da impugnação ao cumprimento de sentença em dois momentos, fixando os parâmetros devidos e determinado o recálculo da dívida.
2. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar extinta a obrigação por compensação, o valor declarado compensado na outra execução não pode incluir a multa e os honorários previstos no § 1o do art. 523, do CPC, acréscimos estes que somente se aplicariam sobre obrigação exigível.
3. Agravo de instrumento provido.